Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-97.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-97.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
WELDER LIMA DA SILVA

APELADO: MARIA DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBA SALARIAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016 E 13º SALÁRIO DO MESMO ANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA VERBA PLEITEADA. ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, DO CPC. QUITAÇÃO DEVIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
HONORÁRIOS IMPUTADOS À MUNICIPALIDADE. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. REFORMA DE OFÍCIO.

Sendo incontroversa a prestação do serviço pelo servidor, incumbia ao Município, na qualidade de tomador, comprovar o efetivo e correto pagamento das verbas salariais. É ônus do ente público demonstrar a quitação do valor pleiteado, mediante a juntada dos documentos correspondentes.

Nesse contexto, competia ao Município apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, bastando, para tanto, apresentar comprovantes de pagamento das verbas discutidas, ônus do qual não se desincumbiu.

A condenação ao pagamento de indenização por dano moral mostra-se incabível, pois o atraso no pagamento do salário da requerente, embora reprovável, não representa, por si só, prejuízo de ordem moral apto a justificar a reparação pretendida. Precedentes deste Tribunal.

Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Reforma de ofício.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
800010
4
-
97
.2018.805.0133
de
ITORORO
, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE
ITORORO

e Apelado

M
ARIA DA SILVA BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e, de ofício, reformar a sentença, para adequar os honorários advocatícios imputados à Municipalidade, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.